Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-76.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002221-76.2011.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR S.A

APELADO: PAULO ROBERTO PINTO AMORIM, AP REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002221
-76.2023.8.14.0301

APELANTE:
TIM S/A

ADVOGADA:
BRUNA DE ARRUDA QUINTEIRO, OAB/PE N.27.263

ADVOGADO: JOÃO LOYO DE MAIRA, OAB/PE N.

21.415

APELADA: AP REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

REPRESENTANTE: BIANCA SALES SIQUEIRA, OAB/PA N. 29.284

ADVOGADO:
FABIO BASTO MAGNO, OAB/PAN. 21.190

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - CONTINUIDADE DA RELAÇÃO EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NEGÓCIO - ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONFIGURAÇÃO DA JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL - DEVER DE INDENIZAR - ART. 27, J E ART. 36 DA LEI DE REPRESENTAÇÕES - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apelação Cível em Ação de Indenização:

Trata-se de rescisão contratual por justa causa ocorrida em contrato de representação comercial entre TIM S/A(apelante) e empresa AP REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA (apelada), a qual iniciou-se no ano de 2004;

A citada rescisão deu-se em razão do não pagamento das comissões no prazo devido, alega o apelante que a rescisão encontra-se em desacordo com o contrato firmado entre as partes.

Cinge a controvérsia recursal a data em que iniciou-se a relação contratual, entre as partes iniciou-se no ano de 2004 através da Empresa AP Representações e comércio de serviços LTDA, no entanto, no ano de 2007 o representante da empresa solicitou a transferência do negócio e a celebração do contrato para a Empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA.

Analisados os documentos anexados ao presente verifica-se a continuidade da relação contratual no momento de transferência do negócio entre as empresas, visto que, todos os deveres, direitos e obrigações anteriormente existentes com a AP Representações e comércio de serviços LTDA, foram transferidos para a empresa Empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA, diante disso, configura-se a existência de justa causa pela representada a qual gerou rescisão contratual por parte da representante, direito à indenização descrita na Lei de Representação Comercial.

Alega o apelante que, não obstante a existência de atrasos nos pagamentos das comissões, a perícia constatou que não houve inadimplência igual ou superior a 90 (noventa) dias. Deste modo, deixando de configurar a hipótese contratual de justa causa da rescisão pela representante, estipulada na cláusula 10.4.3 do contrato firmado.

Todavia, a cláusula contratual em questão estabelece que a rescisão em pauta ocorrerá sem notificação prévia, distante do caso em pauta, visto que, fora demonstrada as sucessivas notificações da Representante/Apelada quanto às inadimplências que resultam em rescisão por justa causa. Assim, cumpre-me a análise acerca da configuração ou não de justa causa para a rescisão contratual e o eventual direito à indenização da representada.

No caso vertente, em que pese a alegação de não cumprimento das obrigações contratuais pela representante, insta assentar que a apelada seguiu o rito exposto no ordenamento jurídico, fato que afasta a alegação de mau cumprimento do contrato e faz erigir o dever de indenizar previsto na Lei de Representação por rescisão fora das hipóteses do art. 35 (sem justa causa).

Nesse sentido, cumpre-se esclarecer que a relação contratual entre as partes estabeleceu-se desde o ano de 2004, tendo sua rescisão ocorrida por justa causa motivada pela representada, observando, o pedido de majoração das indenizações de ruptura contratual (art. 27, j, da Lei de Representações) e de Aviso Prévio (art. 36 da mesma Lei).

Assim, os cálculos dos valores devidos, tal qual como determinado na sentença, devem remeter-se à liquidação de sentença, na qual será aferido
quantum debeatur
.

Quanto ao pedido da representada de imposição integral à representante dos ônus da sucumbência, tenho que este não se sustenta, mormente em razão do não acolhimento integral de sua pretensão indenizatória que incluía remunerações e comissões, o que ratifica a manutenção da sentença também neste ponto.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em
07 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002221
-76.2023.8.14.0301

APELANTE:
TIM S/A

ADVOGADA:
BRUNA DE ARRUDA QUINTEIRO, OAB/PE N.27.263

ADVOGADO: JOÃO LOYO DE MAIRA, OAB/PE N.

21.415

APELADA: AP REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

REPRESENTANTE: BIANCA SALES SIQUEIRA, OAB/PA N. 29.284

ADVOGADO:
FABIO BASTO MAGNO, OAB/PAN. 21.190

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
TIM S/A
,
representada por
BRUNA DE ARRUDA QUINTEIRO
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada contra si por
AP REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
, representada por
BIANCA SALES SIQUEIRA
, julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID 6684310), narrou a autora/apelada que mantinha um contrato de representação comercial com a requerida desde agosto de 2004, de acordo com este, a autora deveria receber comissão sobre cada venda concluída.

Asseverou que, o contrato teve início em 2004 com a empresa AP REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, porém, em abril de 2007 este foi encerrado por solicitação da parte Autora de que houvesse a transferência do negócio e a realização de um novo contrato com a empresa AP REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

No entanto, no ano de 2006 houve a implementação de um novo sistema pela empresa contratante, com o surgimento deste, os representantes começaram a sofrer prejuízos, pois o recebimento da remuneração teve atrasos e diferenças a menor com mais frequência.

Alegou ainda que houve redução unilateral no valor das comissões, informado por e-mail, e que os atrasos no pagamento geraram reclamações trabalhistas dos funcionários da empresa requerente, além dos constantes atrasos nos pagamentos das comissões, acabou por consequência gerando a rescisão do contrato por iniciativa da requerente, e por suposta culpa da requerida, fazendo jus então a indenização.

No mais, a empresa autora requereu os benefícios da justiça gratuita.

Juntou a autora, documento com escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de concessão da justiça gratuita requerido na inicial, determinando a manifestação da requerida no devido prazo legal (ID 6684360).

Em sede de contestação (ID 6684361), arguiu à época (ano de 2006) em que a autora afirma ter implementado o novo sistema (Fênix Radar e Aspix) o qual ocorreu no segundo semestre do ano de 2006, a empresa requerida não teria contrato com a TIM, não prosperando assim as suas arguições iniciais. Quanto à redução no valor das comissões, a requerida afirma que a aceitação se deu de forma tácita, segundo previsto em contrato, não configurando ato unilateral.

Sustenta que não deu culpa à rescisão contratual, partindo esta da autora, em razão de suposta mora injustificada, que não estava contemplada em contrato.

Por sua vez, a autora apresentou réplica à contestação (ID 6684401), refutando a tese apresentada pela empresa requerida.

Ato contínuo foi proferida sentença (ID 6684434), que jugou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização pela rescisão do contrato, prevista no art. 27, j, da Lei 4886/65, calculada a base de 1/12 avos sobre as comissões já recebidas, no montante de R$153.845,82 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), sem a incidência de Imposto de renda, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, e correção monetária (INPC/IBGE) desde a data da rescisão (31/08/2010);

Deixo de condenar a requerida em indenização por lucros cessantes e danos morais nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENO cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada, qual, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade em relação à parte autora face a assistência judiciária gratuita deferida a fl. 310, observando o disposto no art. 98, §3° , do CPC/2015”

Neste passo, a requerida opôs Embargos de Declaração para o saneamento de omissões e contradições apontadas requerendo a modificação da sentença (id. 6684436). Por sua vez, o requerente opôs Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Logo após foi proferida a sentença, a qual esclareceu:

“Nesse sentido, a contradição apontada pelo embargante estaria em relação ao laudo que não indicou nenhum atraso superior a 90 dias a ensejar a rescisão contratual, enquanto a sentença conclui pela culpa do embargante. Com efeito, o embargante pretende a rediscussão da matéria já analisada na decisão embargada, o que é descabido por esta via.

A insatisfação da parte quanto ao resultado do julgado não pode ser objeto de oposição de embargos, mas deve ser objeto de recurso próprio, já que os embargos não se prestam a corrigir decisão supostamente errada.

Pelo exposto, nos termos da fundamentação, conheço e dou parcialmente procedente aos Embargos de Declaração para afastar as preliminares, mantendo integralmente a sentença embargada.”

Inconformada, a requerida TIM S/A interpôs Recurso de Apelação (ID 6684440), alegando que a sentença foi contrária ao laudo perícia e as demais provas que corroboram pela inexistência de infração pela apelante, bem como, pela prova de que a causa da rescisão não se deu por culpa da requerida.

Diante disso, assevera que os atrasos ocorridos pela TIM S/A se deram em prazo inferior ao que justificaria a culpa pela rescisão, segundo estabelecido em contrato.

Alega ainda, que o início da relação contratual
in casu
foi no ano de 2007, o que teria sido provado pela perícia, no entanto, o juízo
a quo
entendeu pelo início da relação em 2004.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para reformar a sentença vergastada.

Em sede de contrarrazões (ID 6684443), argui a autora/apelada a relação iniciou-se em 2004 havendo mera renovação contratual no ano de 2007, e ainda, afirma que o apelado deu causa a rescisão devido aos atrasos expostos pela perícia, pleiteando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a data em que iniciou-se a relação contratual entre as partes demandantes, e a existência de justa causa pela empresa requerida a qual geraria o direito a indenização descrita na Lei de Representação Comercial.

Como é cediço a relação entre as partes iniciou-se no ano de 2004 através da Empresa AP Representações e comércio de serviços LTDA, no entanto, no ano de 2007 o representante da empresa solicitou a transferência do negócio e a celebração do contrato para a Empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA.

Ocorre que em análise dos documentos anexados ao presente verifica-se a continuidade da relação contratual no momento de transferência do negócio entre as empresas, visto que, todos os deveres, direitos e obrigações anteriormente existentes com a AP Representações e comércio de serviços LTDA, pessoa jurídica de direito privado Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.081.807/0001-10, foram transferidos para a empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 07.258,321/0001-30, conforme id. 6684322.

No mais, em que pese, a autora da ação ser a Empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA, bem como, a Empresa AP Representações e comércio de serviços LTDA constar como baixada no Cadastro de Pessoas Jurídicas, as empresas possuem os mesmos representantes, configurando desta forma a legitimidade
ad causam,
visto que, como é de entendimento consolidado no ordenamento jurídico, o ex-titular/sócio da empresa regularmente encerrada tem legitimidade para propositura da ação, pois com a extinção da sociedade, a legitimidade para propor ou responder ações relacionados à empresa que deixou de existir é do titular.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019. 2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração. 4.
A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. 5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes. 7. Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça. 8. Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado. 9. A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio. 10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta. 11. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ. 12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido. 13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido.

(STJ - REsp: 1826537 MT 2019/0205621-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo Civil. (TJPR - 17ª C.Cível - 0000144-73.2022.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 04.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00001447320228160133 Pérola 0000144-73.2022.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Ademais, no que tange a existência de justa causa pela representada a qual gerou rescisão contratual por parte da representante, direito à indenização descrita na Lei de Representação Comercial.

A questão principal gravita em torno do Contrato de Representação estabelecido entre as partes em 18/06/2009 (id. 6684424), cujo objeto se circunscrevia à contratação da Empresa AP Representações Serviços e Comércio LTDA, pela TIM S/A, para a representação comercial dos produtos e serviços descritos em sede contratual, dentro da área geográfica de atuação definida em contrato.

Como é cediço, o Contrato de Representação Comercial, regido pela Lei 4.886/65, com alterações posteriores através das Leis 8.420/92 e 12240/10, é um contrato em que uma das partes se obrigam a promover a realização de negócios por conta de outra, agenciando pedidos para ela.

Para análise da alegação da apelante de que o direito de rescisão por justa causa não teria sido observado, conforme o contrato, insta destacar a cláusula nº 10.4 do Contrato firmado entre as partes:

10.4 Considera-se infração contratual pela TIM, ensejando ao REPRESENTANTE COMERCIAL o direito de rescindir por justa causa o presente Contrato, sem notificação prévia:

10.4.1 A redução da esfera de atividades do REPRESENTANTE COMERCIAL em desacordo com as cláusulas previstas neste Contrato.

10.4.2 A fixação abusiva de preços em relação à zona de atuação do REPRESENTANTE COMERCIAL impossibilitando-lhe o desempenho regular de suas atividades.

10.4.3 A falta de pagamento da comissão do REPRESENTANTE COMERCIAL, por prazo superior a 90 (noventa) dias da época devida.

Alega a apelante que, não obstante a existência de atrasos nos pagamentos das comissões, a perícia constatou que não houve inadimplência igual ou superior a 90 (noventa) dias. Deste modo, deixando de configurar a hipótese contratual de justa causa da rescisão pela representante, estipulada na cláusula 10.4.3 do contrato firmado.

Todavia, a cláusula contratual em questão estabelece que a rescisão em pauta ocorrerá
sem notificação prévia
, distante do caso em pauta, visto que, fora demonstrada as sucessivas notificações da Representante/Apelada quanto às inadimplências que resultam em rescisão por justa causa (id. 6684353).

Assim, cumpre-me a análise acerca da configuração ou não de justa causa para a rescisão contratual e o eventual direito à indenização da representada:

A Lei de Representações dispõe em seu art. 36 acerca das causas para a Rescisão Contratual por Justa Causa pela representante:

Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

a) redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato;

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato;

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular;

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;

e) força maior. (Grifo nosso)

No caso vertente, em que pese a alegação da apelante

de não cumprimento das obrigações contratuais pela empresa requerida, insta assentar que a apelada seguiu o rito exposto no ordenamento jurídico, fato que afasta a alegação de mau cumprimento do contrato e faz erigir o dever de indenizar previsto na Lei de Representação por rescisão fora das hipóteses do art. 35 (sem justa causa), in verbis:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

[...]

j) Indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Nesse sentido, cumpre-se esclarecer que a relação contratual entre as partes estabeleceu-se desde o ano de 2004, tendo sua rescisão ocorrida por justa causa motivada pela empresa apelada observando, o pedido de majoração das indenizações de ruptura contratual (art. 27, j, da Lei de Representações) e de Aviso Prévio (art. 36 da mesma Lei).

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. CRÉDITO CONSTANTE EM NOTA FISCAL. RECONHECIMENTO POR PARTE DA REPRESENTADA, ORA REQUERIDA, DE QUE A INADIMPLIU. CRÉDITO REFERENTE À COMISSÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL A MOTIVAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 36, D, DA LEI N. 4.886/65. O FATO DE QUE, POSTERIORMENTE, A REPRESENTADA, ORA REQUERIDA, AJUIZOU AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO A EXONERARIA DO DEVER DE PAGAR QUE EXISTIA ATÉ ENTÃO. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA DA REPRESENTADA, ORA REQUERIDA, POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REFERENTE ÀS COMISSÕES DA REPRESENTANTE, ORA AUTORA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 36, D, DA LEI Nº. 4.886/65. INDENIZAÇÃO. ART. 27, 'J', DA LEI N. 4.886/65. RESCINDIDO O CONTRATO PELO NÃO PAGAMENTO DE COMISSÃO, GERA O DEVER DE INDENIZAR. VALOR CORRESPONDENTE A 1/12 (UM DOZE AVOS) A SER CALCULADO SOBRE O TOTAL DE COMISSÕES PAGAS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA NÃO REFUTADO PELA PARTE INTERESSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE RESPEITOU OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE, POIS REMUNERA CONDIGNAMENTE OS PROCURADORES DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-SC - AC: 03079638220168240033 Itajaí 0307963-82.2016.8.24.0033, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 13/02/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, os cálculos dos valores devidos, tal qual como determinado na sentença, devem remeter-se à liquidação de sentença, na qual será aferido
quantum debeatur
.

Quanto ao pedido da representada de imposição integral à representante dos ônus de sucumbência, tenho que este não se sustenta, mormente em razão do não acolhimento integral de sua pretensão indenizatória que incluía remunerações e comissões, o que ratifica a manutenção da sentença também neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 15/03/2023